Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de alimentos, fixou a obrigação alimentar devida pelo requerido em 70% (setenta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso; (ii) saber se é admissível a juntada de documentos novos na fase recursal, (iii) saber se é possível conhecer da impugnação à concessão da gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões; (iv) saber se houve cerceamento de defesa; e, no mérito, (v) saber se a obrigação alimentar foi fixada em observância ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
4. A preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça não deve ser conhecida, pois as contrarrazões não servem para a reforma do pronunciamento judicial apelado.
5. Se as partes foram intimadas a se manifestar sobre os documentos constantes nos autos, em observância ao disposto nos arts. 10 e 437, § 1o, do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
6. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
7. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
8. Reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade da criança e as necessidades extras decorrentes de apresentar paralisia cerebral do tipo triplegia, deficiência por G6PD, autismo e hipotireoidismo congênito. Quanto à capacidade financeira, apesar de sustentar não possuir vínculo empregatício e viver de “bicos”, o relatório da e-Financeira de id. 71399357 evidenciou que no primeiro semestre de 2024 o réu movimentou mais de R$30.000,00 (trinta mil reais), o que perfaz quantia superior a R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais.
9. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na r. sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades da alimentanda, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.